Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719069-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUNALDO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do presente recurso, a teor do art. 10 do CPC. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator